Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722796-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ TAVARES BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON AZEVEDO BARRETO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA. DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO. VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA. NULIDADE. DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se justifica a feitura de novo laudo técnico apenas em razão de ser desfavorável à tese defendida pela parte, visto que a análise do profissional possui dados satisfatórios para auxiliar o magistrado às conclusões expostas na sentença, de modo que sem êxito o escopo de retirar a credibilidade da perícia. 2. A prova pretendida para complementação do laudo pericial elaborado mostra-se inócua para o exame da controvérsia, porquanto o acervo documental amealhado pelas partes revela-se suficiente para elucidar a dinâmica do sinistro em discussão, inclusive constando a descrição pormenorizada do veículo e as suas condições atuais. 3. Inexiste cerceamento de defesa, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o Juízo oportuniza às partes se manifestarem sobre as provas colacionadas ao processo e indefere aquelas manifestamente desnecessárias ao julgamento do mérito da causa, com amparo no art. 370 do CPC. 4. O respeito ao contraditório e à ampla defesa não implica em necessariamente se oportunizar a parte contrária o direito de se manifestar sempre que a outra promover a juntada de documentos, salvo quando se tratar de provas essenciais ao deslinde da controvérsia posta em juízo. Apenas será necessária a manifestação da parte contrária nos casos em que o fundamento determinante para solução da demanda se baseie em documento juntado aos autos do qual a parte prejudicada não tomou ciência, em razão de estar gravado com sigilo. 5. Quando os fundamentos utilizados na sentença não se pautam nas provas protegidas pelo segredo de justiça, não há que se falar em prejuízo processual à parte adversa. 6. O empréstimo reiterado ao longo do tempo, com a anuência do proprietário do veículo e sem a necessidade de preenchimento de demais formalidades, cria na outra parte a legítima expectativa de que poderia continuar utilizando o automóvel sem a obrigatoriedade de pagamento de aluguéis. 7. Para cessar a possibilidade de empréstimo do ônibus, caberia ao proprietário notificar, pelos meios adequados, a outra parte, sob pena de perpetuação da situação estabelecida em virtude da conduta permissiva reiterada ao longo do tempo. 8. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório dos fatos constitutivos do seu direito, a saber, a utilização indevida do veículo pelo réu, já que não trouxe aos autos elementos que confirmassem a obrigatoriedade de prévia autorização para uso do bem. 9. Ausentes elementos aptos a comprovar que as infrações de trânsito se deram em virtude de condutas perpetradas pelo réu e, portanto, inexistente a comprovação do nexo causal entre a conduta da parte requerida e os danos vindicados, não há que se falar em dever de indenizar. 10. Os artigos 402 e 403 do Código Civil prescrevem que o dever de reparar materialmente demanda efetiva comprovação de prejuízo, razão por que não sendo possível perquirir a origem e a causa dos danos, não há como se falar em responsabilização, porquanto ausente nexo causal. 11. O dano moral é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre o indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser decorrente de intenso sofrimento físico ou grande abalo psicológico que perdure por muito tempo, atingindo a dignidade humana e afrontando direitos da personalidade. 12. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 369, 370, 437, § 1o, e 480, todos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a turma julgadora considerou válido documento unilateral, não deferiu a produção de prova pericial e não permitiu o acesso a documentos que foram juntados em segredo de justiça pelo recorrido. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684 (ID 57605620). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 10, 369, 370, 437, § 1o, e 480, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005